Tribunal: CARF
Processo: 15956.720258/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
IRPF. REGIME DE CAIXA. DECADÊNCIA.
A incidência do IRPF ocorre sob o regime de caixa, é dizer, no momento da efetiva percepção dos rendimentos.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I DO CTN.
O lapso de tempo para a constituição do crédito tributário, na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade da decisão recorrida por ausência de análise de teses defensivas, uma vez que o acórdão de primeira instância enfrentou expressamente a alegação de presunção indevida.
VALOR DA OPERAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA. LEGITIMIDADE DA PERÍCIA.
Inverossímil a alegação de antecipação de legítima na transferência de cotas sociais entre irmãos, sem demonstração de patrimônio suficiente do alienante ou observância dos limites do art. 549 do Código Civil. Ausentes elementos que indiquem liberalidade lícita, correta a requalificação do negócio e o arbitramento do valor real das cotas, nos termos do art. 148 do CTN.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Mantida a multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, diante da comprovação de conduta dolosa do contribuinte, que simulou a venda de cotas sociais por valor irrisório para ocultar acréscimo patrimonial decorrente de aquisição de imóvel rural de elevado valor, valendo-se de fraude e falsidade ideológica.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Superveniente alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 impõe, aos processos não definitivamente julgados, a aplicação da penalidade menos severa. Na inexistência de reincidência, reduz-se a multa qualificada para 100%, aplicando-se de ofício a retroatividade benigna, permanecendo a multa de 150% apenas para hipóteses legais de reincidência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720258/2016-80
ACÓRDÃO
2201-012.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA JOSE PEIXOTO DE CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
IRPF. REGIME DE CAIXA. DECADÊNCIA.
A incidência do IRPF ocorre sob o regime de caixa, é dizer, no momento da
efetiva percepção dos rendimentos.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I DO CTN.
O lapso de tempo para a constituição do crédito tributário, na hipótese de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE
APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade da decisão recorrida por ausência de análise de teses
defensivas, uma vez que o acórdão de primeira instância enfrentou
expressamente a alegação de presunção indevida.
VALOR DA OPERAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA.
LEGITIMIDADE DA PERÍCIA.
Inverossímil a alegação de antecipação de legítima na transferência de
cotas sociais entre irmãos, sem demonstração de patrimônio suficiente do
alienante ou observância dos limites do art. 549 do Código Civil. Ausentes
elementos que indiquem liberalidade lícita, correta a requalificação do
negócio e o arbitramento do valor real das cotas, nos termos do art. 148 do
CTN.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Mantida a multa qualificada prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996,
diante da comprovação de conduta dolosa do contribuinte, que simulou a
venda de cotas sociais por valor irrisório para ocultar acréscimo
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720258/2016-80
2
patrimonial decorrente de aquisição de imóvel rural de elevado valor,
valendo-se de fraude e falsidade ideológica.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Superveniente alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 impõe, aos
processos não definitivamente julgados, a aplicação da penalidade menos
severa. Na inexistência de reincidência, reduz-se a multa qualificada para
100%, aplicando-se de ofício a retroatividade benigna, permanecendo a
multa de 150% apenas para hipóteses legais de reincidência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em função
da retroatividade benigna.
Sala de Sessões, em 23 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF, referente ao ano-calendário 2012, mediante Auto de Infração (fls. 1.628 a 1.633).
A infração foi Acréscimo Patrimonial a Descoberto (fl. 1629), descrita como Omissão
de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720258/2016-80
3
sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. Houve aplicação de multa de 150%.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF – fls. 1.539 a 1.626) detalha que:
7.5 LAUDO DE AVALIAÇÃO REFERENTE À FAZENDA RIO VERMELHO
Das análises anteriores (Itens 7.1 a 7.4), conclui-se que a avaliação das 245.000
quotas da empresa R.V., transferidas do Sr. Geraldo Antônio Peixoto para a
contribuinte fiscalizada Sra. Maria José, pelo valor de R$ 245.000,00, não
merece fé, tendo em vista que representa menos do que 10% do real valor de
mercado. Portanto, cabe a esta Fiscalização o arbitramento, conforme determina
o art. 148 do CTN1.
Assim, a Receita Federal do Brasil, através de sua Superintendência da Receita
Federal em São Paulo-SRRF/08, solicitou à empresa Rede All Eireli, CNPJ
02.564.301/0001-73, um LAUDO DE AVALIAÇÃO referente à Fazenda Rio
Vermelho, com o objetivo de Determinação de seu Valor de Mercado para
Alienação em Outubro do Ano de 2010. Referido instrumento, datado de 23 de
dezembro de 2014 encontra-se às fls. 905/929. Segue, abaixo, a transcrição do
Item "VII) ENCERRAMENTO":
"VALOR DE MERCADO DEFLACIONADO Apuramos o valor de R$ 7.144.540,72
(Sete milhões cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta reais e
setenta e dois centavos), ou seja, R$ 7.296,90 o hectare, na data base
Outubro/2010, referente a 979,12 hectares da Fazenda Rio Vermelho, localizada
no Município de Gália/SP (81,99% da área total de 1.194,20 hectares = 979,12
hectares), conforme cópia da matrícula n° 6.462 livro 2 do Registro de Imóveis da
Comarca de Garça - SP."
Referido Laudo, elaborado em 24 páginas ao todo, além do documento de
aquisição, traz a metodologia utilizada para a aferição do preço.
Portanto, o valor da participação da empresa RV na Fazenda Rio Vermelho
(81,99%) corresponde a R$ 7.144.540,72 (sete milhões, cento e quarenta e quatro
mil, quinhentos e quarenta reais, e setenta e dois centavos).
7.6 REAL VALOR DAS 245.000 COTAS DA EMPRESA RV
7.6.1 Conforme visto anteriormente (Item 5.16), a empresa R.V. apresentava o
seguinte balanço em 15/10/2010: (...)
A partir do Laudo de Avaliação (fls. 905/929), será atribuído o valor de R$
7.144.540,72 para a Fazenda Rio Vermelho. Portanto, deverá ser incluída mais
uma conta no Ativo do Balanço, denominada "Diferença entre Laudo de Avaliação

1 Art. 148 - Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de
bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720258/2016-80
4
e o valor contabilizado", de R$ 6.898.640,72 (R$ 7.144.540,72 - R$ 245.900,00). A
partir dessa informação, o novo balanço em 15/10/2010 será o seguinte: (...)
Tendo em vista a falta de apresentação de documentos quanto aos valores
referentes às contas contábeis "Caixa", "Banco" e "Aplicações Financeiras", estes
valores não serão considerados por esta Fiscalização, situação mais benéfica à
contribuinte. Portanto o ativo da empresa RV será representada apenas pela
Fazenda Rio Vermelho, no valor de R$ 7.144.540,72 (sete milhões, cento e
quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta reais, e setenta e dois centavos).
O capital social da empresa R.V. está representado por 250.000 cotas, ou seja, o
valor de cada cota equivale a R$ 28,5782 (R$ 7.144.540,72 / 250.000 cotas).
Do acima exposto, o valor das 245.000 cotas transferidas do Sr. Geraldo para a
contribuinte fiscalizada Maria José correspondem, em 15/10/2010, a R$
7.001.659,00 (245.000 cotas x R$ 28,5782 por cota), em razão do ajuste do valor
da Fazenda Rio Vermelho, conforme Laudo de Avaliação acima apresentado.
Tendo em vista a necessidade de arbitramento por esta Fiscalização, as 245.000
quotas negociadas entre o Sr. Geraldo Antônio Peixoto e a contribuinte fiscalizada
Maria José, terão como base, para esta Fiscalização, o valor de R$ 7.001.649,91
(sete milhões e mil seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos).
Considerando que a contribuinte fiscalizada Maria José já demonstrou (fls.
221/223) o pagamento de parte desse valor, no total de R$ 313.569,27
(trezentos e treze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos),
valor esse composto pelo valor principal, de R$ 245.000,00, pago em 08/11/2012
(conforme cheque à fl. 221), pelos juros, de R$ 69.088,22, pagos em 12/11/2012
(conforme recibo à fl. 223), e devolução de R$ 518,95, em 12/11/2012 (fl. 222), a
Fiscalização irá inserir a diferença de R$ 6.688.080,64 (R$ 7.001.649,91 - R$
313.569,27) em DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES na Linha 37 ("Aquisição de Bens e
Direitos - AJUSTE ref. à Aquisição de Cotas da Empresa RV") do FLUXO DE CAIXA
(analisado no Item 7 adiante), no mês de novembro/2012, pelos seguintes fatos,
conforme abaixo demonstrado:
a) A Fiscalização ignora a data do seu efetivo dispêndio referente à diferença (R$
6.688.080,64), tendo em vista que, embora as cotas tenham sido negociadas em
15/10/2010, os pagamentos do valor principal e dos juros ocorreram somente
em novembro de 2012, conforme já analisado anteriormente; e
b) Por ser o procedimento mais benéfico à contribuinte.
O Laudo de Avaliação da Fazenda Rio Vermelho encontra-se nas fls. 905/929.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 1.655 a 1.685). São seus argumentos:
a) A recorrente adquiriu as cotas da empresa RV Assessoria em 15/10/2010, e a
Fazenda desqualificou o valor da operação, dado que seria inferior ao valor da Fazenda de
propriedade da pessoa jurídica transacionada (fl. 1657);
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720258/2016-80
5
b) A Fazenda concluiu que o valor de mercado das cotas da empresa deveria ser
majorado, mesmo não tendo encontrado qualquer pagamento não declarado, tendo
reconsiderado o valor sem qualquer laudo ou trabalho técnico (fl. 1657);
c) É inviável trazer a valor de mercado o preço de uma operação havida entre
irmãos, dado o caráter familiar (fl. 1659);
d) Não há presunção legal aplicável à hipótese para gerar tributação da renda (fl.
1664);
e) Houve erro na fixação da data da ocorrência do fato gerador do tributo (fl. 1665),
o que implica na nulidade do auto de infração (fl. 1671);
f) A reavaliação do imóvel foi imprestável (fl. 1672);
g) Houve erro na forma de avaliação de mercado das cotas da empresa (fl. 1674);
h) Houve decadência (fl. 1677);
i) A multa não poderia ter sido agravada (fl. 1679).
Requereu juntada de laudo de avaliação do imóvel rural – “Parecer Técnico do
Laudo de Avaliação da Fazenda Rio Vermelho” (fls. 1.714 a 1.726).
O Despacho 90 – 6a Turma da DRJ/FOR (fl. 1.748 a 1.756), em 31/08/2017,
determinou a realização da diligência:
(fl. 1.755) Assim, para fins de esclarecimento do teor do Laudo de Avaliação da
Fazenda Rio Vermelho, impõe-se a necessidade de converter o julgamento em
diligência. Com base nos artigos 18 e 29 do Decreto n° 70.235, de 1972, prevalece
no processo administrativo tributário o princípio de que as partes devem dar os
fatos ao julgador para que ele possa exercer sua função de dizer qual o direito
aplicável ao caso concreto. Os demais itens da impugnação serão examinados
após o retorno desta diligência.
A Rede All Eireli – EPP foi intimada em 10/10/2017 (fl. 1.801).
A Manifestação (fl. 1.879 a 1.897) de Maria José Peixoto de Campos, em
12/12/2017, em resposta à diligência determinada, reiterou as razões de sua defesa, discorrendo
sobre a falta de liquidez e certeza na determinação da matéria tributável (fl. 1.880), dado que o
negócio de aquisição da fazenda não se deu pelo valor afirmado no laudo do perito da Receita
Federal. Isso porque a fazenda foi incorporada ao patrimônio de uma empresa, cujas cotas foram
transferidas ao patrimônio da recorrente em valor diferente do valor de mercado, sob
fundamento da livre iniciativa do alienante.
Além disso, a metodologia empregada pela perícia foi questionada, considerando-se
que: a) Não houve menção de visita do perito ao imóvel; b) Não houve menção a características
próprias do imóvel rural avaliado; c) A metodologia empregada, de comparação com imóveis e
comparação do valor do imóvel por aplicação de índices de deflação, desconsidera o
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720258/2016-80
6
descolamento entre inflação e valor da terra, violando normas específicas de perícias sobre
imóveis rurais.
O Acórdão 08-42.335 – 6a Turma da DRJ/FOR (fl. 1.948-1.977), em Sessão de
13/03/2018, julgou a impugnação procedente em parte. Essas foram suas razões:
a) O fato gerador se deu com o pagamento, e a obrigação de pagar só surgiu após
30/10/2012, de forma que não houve decadência (fl. 1961);
b) A presunção empregada foi legítima (fl. 1963);
c) Não é crível que a transação entre os irmãos tenha se dado com condições
privilegiadas, de forma que a operação deve ser considerada sob os termos do mercado (fl. 1964)
d) O laudo de avaliação da Fazenda foi afastado, tendo sido aproveitado o laudo
acostado pelo contribuinte às fls. 1900 a 1912, de forma que falta interesse à parte para contestar
o valor do imóvel, haja vista que este foi definido por ela própria (fl. 1965);
e) Quanto à avaliação do valor de mercado das cotas da empresa, o RIR 1999 só é
aplicável até o referido ano, de forma que deve ser mantida a lógica da fazenda de que o valor de
mercado da sociedade corresponde, no mínimo, ao valor do imóvel rural somado com as
disponibilidades financeiras, tendo em vista a ausência de “contas a pagar” (fl. 1972);
f) A qualificação da multa deve ser mantida, dado que houve dolo para recolher
menos tributos (fl. 1974).
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 1.988) em que narra o que segue.
Sobre a autuação sofrida, resume a exigência do IR e da multa de ofício agravada
decorrente da variação patrimonial incompatível com seus rendimentos em 2012. Que no curso da
investigação fiscal foi levantado sigilo bancário.
A fiscalização recaiu sobre a aquisição de cotas da empresa RV Assessoria em
15/10/2010, formalizada em alteração de contrato social da RV Assessoria, que determinava que
as cotas vendidas eram transferidas no mesmo ato e incorporadas ao patrimônio de Maria José
Peixoto Campos. Dada a transferência pelo valor nominal, o fisco não concordou com tal
aquisição.
Isto porque não haveria motivos que justificassem que Geraldo, irmão de Maria
José, alienasse cotas de empresa por valores nominais, sobretudo pelo fato de que a empresa RV
possuía como principal ativo uma propriedade rural (Rio Vermelho), a qual valeria no mercado
mais do que o recebido pelas cotas.
O novo valor de cotas da RV, estimado pelo fisco, foi imputado diretamente ao
patrimônio de Maria José, proporcionalmente às cotas adquiridas, impondo IR e multa de ofício
agravada (fraude na aquisição de imóveis rurais).
Afirma que o Fisco silencia sobre a evidência de pagamentos pela aquisição das
cotas da empresa RV pelo suposto valor de mercado.
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720258/2016-80
7
O Fisco também desconsiderou a data de ingresso das cotas no patrimônio de Maria
José, postergando-a (fl. 1.992).
O contrato foi firmado na Junta Comercial em 15/10/2010, prevendo a imediata
cessão de cotas, enquanto o Fisco entendeu que o acréscimo patrimonial ocorreu em 30/10/2012.
Ao adquirir as cotas da sociedade Maria José assumira dívida para com o irmão, tendo terminado
de pagar pelas cotas adquiridas em dezembro/2012.
(fl. 1.993) Finalmente, é auto de infração lavrado quando já ocorrida a
decadência, vez que o suposto acréscimo patrimonial pela incorporação de cotas
ao patrimônio de Maria José ocorreu em 15/10/2010, tendo sido o auto de
infração cientificado ao contribuinte somente em 13/12/2016.
Apresentada a impugnação, sobreveio decisão determinando a Conversão do
julgamento em diligência (fl. 1.094) para que a empresa Rede All Eireli – EPP esclarecesse pontos
contraditados pela defesa.
(fl. 1.994) Isso porque se apontou uma série de falhas de metodologia do laudo
técnico, notadamente a falta de visita ao imóvel, falta de avaliação de condições
peculiares da terra avaliada e, fundamentalmente, falta de paradigmas para
comparação válida, bem como inviabilidade de critério de atualização de valore
utilizados pelo laudo do fisco ante a ausência de paradigmas de comparação
contemporâneos à data em que a fazenda deveria ter sido avaliada. (...)
Juntou a então defendente manifestação, refutando novamente a metodologia de
avaliação do fisco e juntando ao processo (de boa-fé) um laudo de avaliação do
imóvel, às fls. 1900 e seguintes.
No julgamento de 1a instância, o órgão julgador desprezou a data da ocorrência de
15/10/2010, considerando somente os pagamentos de 2012; considerou a variação patrimonial a
descoberto sem que se tivesse utilizado de presunção; desprezou os valores do negócio;
considerou falta de motivação no negócio; e finalmente:
(fl. 1.995) (v) Embora julgasse imprestável por uma série de critérios a prova
fundamental da autuação (qual seja, a estimativa do valor do bem realizada por
laudo da Receita Federal), não cancelou, mas reduziu o auto de infração,
adotando como valor de mercado das cotas da empresa RV o valor de avaliação
do laudo trazido pela defendente.
a) Eventual acréscimo patrimonial consolidar-se-ia na data da aquisição das cotas
(15/10/2010), o que atrairia a decadência mesmo sob a regra do art. 173, I, do CTN.
b) Nulidade da decisão de 1a instância por não não haver qualquer tributação de
acréscimo patrimonial em si, pretendendo o fisco, em realidade, que incida sobre o caso uma
presunção de receita omitida da tributação, verificada a partir de um acréscimo patrimonial não
suportado pela renda declarada pelo contribuinte (fl. 1997 e 1998).
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720258/2016-80
8
c) A fiscalização desprezou os valores reais da operação entre irmãos (fl. 1998),
presumindo acréscimo patrimonial superior sem qualquer pagamento suplementar comprovado
(apesar da quebra de sigilo bancário).
d) Inviabilidade de trazer a valor de mercado o preço da operação havida entre
irmãos (fl. 2000).
e) O caso mais se assemelharia a uma antecipação de legado do que a uma venda
subfaturada (fl. 2002).
f) Vício de motivação por resumo excessivo do auto de infração e o termo de
verificação fiscal do TDPF 0810900-2016-00146-7 (fl. 2.003).
g) Subsidiariamente, que a multa de ofício de minorada, cancelando-se o
agravamento da multa (fl. 2.018).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Cientificada em 08/05/2018 (fl. 1983), a recorrente interpôs recurso voluntário em
30/05/2018 (fl. 1988). Tempestivo o recurso, portanto.
2. Decadência.
Alega a contribuinte que a decisão de primeira instância desprezou a data da
ocorrência do negócio de alienação de cotas e da incorporação das cotas, ocorrido em
15/10/2010, tendo considerado a data dos pagamentos realizados em novembro e dezembro de
2012 (fl. 1995 e 1996). Caso tivesse sido considerada a data de 15/10/2010, teria se operado a
decadência, dado que a ciência do contribuinte da lavratura do auto de infração teria se dado em
13/12/2016:
(fl. 1.996) Ocorre, diferente do que tenta fazer parecer o Fisco e do que aceitou a
decisão recorrida, a variação patrimonial da qual resultaria eventual tributação de
renda da Sra. Maria José não ocorreu em 2012, mas em 15/10/2010, estando, se
tributável, alcançada pela decadência quando do lançamento havido em
12/12/2016.
A alienação de cotas da empresa RV ocorreu em 15 de outubro de 2010, sendo
tais cotas imediatamente transferidas e incorporadas ao patrimônio de Maria
José. Assim se percebe por contrato devidamente registrado na Junta Comercial,
sem condição suspensiva que impedisse Maria José de, desde 15/10/2010, usar,
fruir e dispor das cotas na condição de proprietária.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720258/2016-80
9
No momento da transferência das cotas, pois, incorpora-se o seu valor ao
patrimônio de Maria José. Daí porque, no momento da alteração do contrato
social da empresa RV já existiu um aumento patrimonial da Sra. Maria José.
Analisemos, a propósito, qual o valor de bens que Maria José adquiriu e quanto se
obrigou a pagar pelas cotas. Há três momentos patrimoniais distintos de Maria
José a se considerar para fins de avaliar o conteúdo do auto de infração e sua
adequação quanto à data do fato gerador nele contida. São eles:
Momento 01: Até 15/10/2010, Maria José não tinha cotas da empresa (nem
pretensão remota de usufruir economicamente do imóvel que integrava o
patrimônio da empresa). TambénI não possuía dívidas para com seu irmão.
Momento 02: Em 15/10/2010, Maria José adquire cotas da empresa RV,
incorporando-as a seu pálmônio. Assume, concomitantemente, passivo
correspondente à obrigação e pagar R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco
mil reais pelas cotas adquiridas).
Haveria, nesse momento, pois, acréscimo patrimonial correspondente à diferença
entre a dívida assumida e o suposto real valor que deveriam ter as cotas, tudo
segundo a lógica fiscal de reavaliar o imóvel rural que integrava o patrimônio da
pessoa jurídica cujas cotas foram incorporadas ao patrimônio de Maria José.
Momento 03: Em novembro de 2012, Maria José paga a dívida assumida,
continuando com as cotas da empresa. Reduziu, portanto uma dívida registrada
por R$ 245.000,00, sacrificando, concomitantemente, de seu patrimônio,
montante idêntico. Por tal razão, não ocorreu qualquer acréscimo patrimonial no
momento 03, não havendo, por conseguinte, que se cogitar de fato gerador do
LR. em 2012. Exposto que o documento de alteração do contrato social da RV
Assessoria, datado de 15/10/2010, dá conta da imediata cessão de cotas para
Maria José é essa a data em que ocorre o acréscimo patrimonial sobre o qual o
fisco deveria impor eventual tributação renda. A data do fato gerador no auto de
infração, portanto, deveria ser outubro de 2010 e não 2012, como indicou o fisco.
Ocorreu, pois, decadência tributária na espécie, vez que, ainda que contada pelo
artigo 173, I do CTN, a decadência teria tido seu lapso iniciado em 1° de janeiro de
2011 e encerrado em 31/12/2015.
A justificativa da 1a instância foi de que a incidência do Imposto de Renda é sob o
regime de caixa:
Isso porque é pacífico o entendimento no sentido de que a incidência do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF se dá sob o regime de caixa, ou seja, a
incidência ocorre no momento da efetiva percepção dos rendimentos (Lei no
7.713/1998, art. 2o; Lei no 8.134/1990, arts. 2o e 3o e Regulamento do Imposto
sobre a Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, art. 2o, §2o, e
art. 38, parágrafo único):
Lei no 8.134/1990
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720258/2016-80
10
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11.
11. Portanto, a data da alienação das cotas só seria o momento da ocorrência do
fato gerador se a apuração do IRPF fosse regida pelo regime de competência, o
que, conforme visto acima, não é o caso.
A controvérsia gira em torno do momento da ocorrência do fato gerador do
Imposto de Renda da Pessoa Física (ganho de capital) decorrente da alienação de cotas — se em
15/10/2010 (data da assinatura e registro do contrato de cessão de cotas) ou em 2012, quando
houve o pagamento efetivo do preço. O argumento da contribuinte confunde o momento da
aquisição patrimonial (contrato de 2010) com o momento da percepção de rendimento
(pagamento em 2012).
No regime jurídico do IRPF, a tributação incide apenas sobre a renda efetivamente
percebida, não sobre variações patrimoniais potenciais. Não assiste razão à contribuinte. O fato
gerador ocorreu em 2012, e o lançamento de 2016 é tempestivo.
No mais, há a impossibilidade de se aplicar o art. 150, §4o do CTN, dada a ressalva
constante no artigo – “salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação”. Dada a
conduta dolosa do contribuinte (tema desenvolvido no item 5 deste voto), a aplicação é do art.
173, I do CTN.
3. Nulidade da decisão de primeira instância. Falta de apreciação de argumento
do contribuinte.
Alega o contribuinte que não há qualquer tributação de acréscimo patrimonial em
si, pretendendo o fisco, em realidade, que incida sobre o caso uma presunção de receita omitida da
tributação, verificada a partir de um acréscimo patrimonial não suportado pela renda declarada
pelo contribuinte (fl. 1997 e 1998).
Sustenta que a decisão de primeira instância é nula, pois não apreciou o argumento
do contribuinte no sentido de que há cálculo de disponibilidades financeiras do ano de 2012,
comparando-se tais disponibilidades com o suposto acréscimo patrimonial correspondente à
aquisição das cotas da empresa RV considerado como havido em 2012 (fl. 1998).
Também seria nula (assim como o lançamento) por ter sido reduzido a termo o auto
de infração e o termo de verificação fiscal do TDPF 0810900-2016-00146-7, o que teria impedido o
conhecimento formal da motivação e, por conseguinte, o contraditório (fl. 2003).
Quanto ao argumento de que a decisão seria nula sob fundamento da não
apreciação do argumento do contribuinte, não há razão. A matéria foi apreciada, como se
depreende da seguinte passagem da decisão de piso:
(fl. 1962 e 1963) 18. Quanto ao tema da presunção, verifica-se que: (a) não foi
utilizada a presunção para imputar “omissão de receitas” ao contribuinte, já que a
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720258/2016-80
11
acusação fiscal diz respeito a “acréscimo patrimonial a descoberto”, ressaltando-
se que tal acréscimo foi aferido direta e concretamente pela autoridade fiscal,
mediante declarações de ITR [item 7.2 do TVF], valor informado pelo Instituto de
Economia Agrícola do Estado de São Paulo – IEA [item 7.2 do TVF] e laudo
referente à Fazenda Rio Vermelho [item 7.5 do TVF]; (b) quanto à data do
pagamento das 245.000 cotas, foi utilizada presunção hominis na forma
estabelecida neste Voto e plenamente aplicável no direito tributário, consoante
lição de Fabiana Tomé: (...)
19. No mesmo sentido estão os Acórdãos n° 1302-001.056 (j. 09/04/2013) e 3401-
002.811 (j. 12/11/2014), ambos da lavra do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – Carf.
20. Das premissas acima traçadas, tem-se como correta a autuação fiscal quanto à
data do pagamento das 245.000 cotas imediatamente após a alteração contratual
de 30/10/2012, é dizer, em novembro/2012.
Em relação ao suposto cerceamento do direito de defesa, tem-se que todas as
informações relevantes aos presentes autos estão minudentemente descritas no Termo de
Verificação Fiscal n. 0810900-2016-00145-9 (fl. 1539 e ss), de forma que não há que se falar em
nulidade da decisão sob esse aspecto.
Desprovido o pedido do contribuinte.
4. Desconsideração do valor da operação. Antecipação da legítima. Legitimidade
da perícia.
Alega o contribuinte que a reavaliação do imóvel foi imprestável, pois (i) não teria
havido menção a visita do perito; (ii) não teria havido menção a características próprias do imóvel
avaliado; (iii) o laudo seguiu uma metodologia de cálculo inadequada (fl. 2009 e 2010).
Também alega que teria havido uma antecipação de legado (fl. 2002).
A esse respeito, transcrevo a decisão de primeira instância e, com fundamento no
art. 114, §12, I do RICARF, adoto seus fundamentos:
26. De acordo com os autos, a história engendrada pelo impugnante não se
sustenta minimamente. Explica-se. Não é crível que GERALDO tenha transferido
graciosamente (ou em condições privilegiadas) suas quotas na sociedade RV
ASSESSORIA para MARIA JOSÉ, ainda que se trate de sua irmã, pois a esposa de
GERALDO (herdeira necessária) seria pessoa mais compatível com o instituto da
antecipação da legítima, ao passo que o impugnante não demonstrou que a
antecipação corresponderia, no máximo, à metade do patrimônio de GERALDO
(arts. 549 e 1.789 do Código Civil). O fato de a esposa de GERALDO não ter
reclamado do alegado presente de seu esposo a MARIA JOSÉ, por si só, não
ratifica que a venda das cotas tenha ocorrido pelo valor de R$245.000,00.
Outrossim, desde antes de janeiro de 2010, GERALDO obteve empréstimo no
valor de R$19.000,00, tendo como credora MARIA JOSÉ, e só pagou essa dívida
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720258/2016-80
12
em 2013 (fls. 784/785), de forma a demonstrar que GERALDO não possuía
patrimônio (além da RV ASSESSORIA) para fazer frente à suposta “antecipação de
legado” concedida para sua irmã.
27. Demais disso, o impugnante afirmou que GERALDO “não tinha necessidades
financeiras imediatas que seu patrimônio não comportasse”, mas não aduziu
declaração de rendas, bens e direitos de GERALDO, de forma a demonstrar
patrimônio abundante e suficiente para gerar a prosperidade econômica
necessária que precede toda doação (ou “antecipação de legado”), especialmente
o fato ocorrido no caso concreto: venda de cotas de sociedade pelo valor histórico
de R$245.000, quando seu valor de mercado atinge o patamar de milhões de
reais. Pelo contrário, repita-se, antes de 2010, o suposto doador precisou de
empréstimo de MARIA JOSÉ na quantia de R$19.000,00 e, em outubro/2010 (data
da transferência de cotas da RV ASSESSORIA), ainda não havia quitado sua dívida.
Portanto, diante da gigantesca implausibilidade e irrazoabilidade da transferência
das cotas por apenas R$245.000,00, perde relevância a falta de identificação
exata do pagamento suplementar, tornando-se notável e consolidado o acréscimo
patrimonial auferido com MARIA JOSÉ, fato gerador do IRPF com suporte nos arts.
43, II, 114 e 116 do Código Tributário Nacional.
28. Além disso, se a motivação da venda das cotas fosse o alegado tino
administrativo de MARIA JOSÉ, bastaria convidá-la para um cargo gerencial na RV
ASSESSORIA, mediante remuneração adequada, remanescendo as cotas sob o
domínio da esposa de GERALDO. Outrossim, em 22/05/2013, apenas 2 anos e 7
meses após o início da gestão de MARIA JOSÉ na RV ASSESSORIA, ela se retirou da
sociedade. No dizer do contribuinte, MARIA JOSÉ “teria melhores condições de
conduzir a empresa com segurança”, mas, passado pouco tempo (em 2013), a
situação estranhamente mudou e agora são os filhos dela que estão mais aptos
para a tarefa administrativa.
29. Problemas de saúde de GERALDO também integram esse enredo
rocambolesco (vide item 4.4 do Relatório, retro) na tentativa vã de justificar a
venda de cotas em condições vantajosas. A defesa prometeu a apresentação de
relatório médico nesse sentido, mas não o fez. E mesmo que o fizesse, a
transferência de cotas não se justifica por motivo de doença de seu titular, já que,
repise-se, bastaria a contratação de MARIA JOSÉ como gerente.
30. O Termo de Verificação Fiscal informa que esse modus operandi já foi utilizado
pela família, consoante processo n° 15956.720257/2016-35.4
31. Em tese, é verossímil a venda de bem ou direito entre familiares de modo a
beneficiar o comprador (ou seja, por valor menor que o de mercado), desde que:
(a) se demonstre que a fartura patrimonial do alienante seja significativa, de
modo a suportar a venda por quantia subavaliada, sem decréscimo do padrão
econômico de vida [com o mesmo sentido teleológico, veja-se a norma contida no
art. 548 do Código Civil]; (b) havendo herdeiros necessários (como o cônjuge por
exemplo), se demonstre que a antecipação de legado representa, no máximo,
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720258/2016-80
13
50% do patrimônio do alienante [com o mesmo sentido teleológico, vejam-se
conjuntamente as normas contidas nos arts. 549 e 1.789 do Código Civil]; (c)
exista motivação juridicamente demonstrada para que a benesse seja concedida;
(d) o bem/direito seja regularmente negociado por seu valor de mercado,
evidenciando-se, no ato de alienação, a parcela que corresponde a venda e o
restante que se refere a doação. Nada disso ocorreu no presente caso.
32. Na espécie, o negócio da venda de cotas por uma pequena fração de seu valor
de mercado (conforme se verá adiante neste Voto) revelou-se válido, mas, na
forma do art. 148 do CTN, coube ao Fisco arbitrar o valor dessas cotas, já que a
declaração do contribuinte se mostrou absolutamente inverossímil.
33. Apenas para argumentar (“ad argumentandum tantum”), é de se estranhar
que se tenha recorrido, em outubro/2010, às qualidades como administradora de
MARIA JOSÉ, quando ela passou a residir, a partir de 2011, em Inocência/MS (fl.
16), cidade essa situada a 400 km da Fazenda Rio Vermelho e a 800 km de São
Paulo (cidade-sede da sociedade RV ASSESSORIA).
DO VALOR DO IMÓVEL RURAL “FAZENDA RIO VERMELHO”
34. Por meio de “Parecer Técnico do Laudo de Avaliação da Fazenda Rio
Vermelho” (fls. 1714/1726), o contribuinte reclamou de uma série de defeitos do
laudo de avaliação do referido imóvel (fls. 905/929), apresentado pelo Fisco.
Nesse contexto, converteu-se o julgamento em diligência (fls. 1748/1756), para
que o próprio avaliador realizasse a defesa de seu laudo. (...)
38. Em atendimento ao item “e” da diligência, ou seja, a respeito da possibilidade
conferida ao contribuinte para “anexação de outras provas” (fl. 1756), o
administrado atravessou laudo de avaliação do imóvel rural, consoante fls.
1900/1912. Acolhe-se o valor de R$3.695.433,87 ali constante (fl. 1911), pois a
base de dados utilizada pelo avaliador do laudo é formada por situações reais de
venda acontecidas em data mais próxima de outubro/2010, mormente no ano de
2011 (fls. 1913/1946). Tendo em vista a proibição de comportamento
contraditório no Direito Brasileiro (“nemo potest venire contra factum
proprium”), o contribuinte há de concordar com tal valor, pois, em sua
manifestação, não só aduziu o laudo de fls. 1900/1912, como também advogou a
tese subsidiária de que o imóvel estaria avaliado em R$3.695.433,87. 7 Logo, o
administrado não possui interesse processual em contestar o valor do imóvel
constante em documento por ele defendido e anexado aos autos.
Negado o pedido do contribuinte.
5. Multa qualificada. Retroatividade benigna.
O contribuinte aduz que a qualificação da multa deve ser afastada (fl. 2013).
Tal argumento não prospera, como retrata a decisão de primeira instância, da qual
adoto as razões de decidir:
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720258/2016-80
14
50. Quanto à alegação de que MARIA JOSÉ e suas empresas pagam seus tributos
regularmente, trata-se de argumento irrelevante na medida em se identifica um
procedimento irregular, praticado pelo impugnante, que pactua a compra de
empresa por valor diminuto e, conseqüentemente, escamoteia seu acréscimo
patrimonial (fato gerador do IRPF).
51. Portanto, este relator entende pela incidência dos elementos consciência e
vontade integrantes do dolo, devido aos fundamentos expostos nos itens de “a”
até “d” do parágrafo 47 (retro) que, devido ao entendimento proferido neste
Voto, devem ser readequados da seguinte forma:
(a) O contribuinte adquiriu 245.000 cotas de capital social da empresa RV
ASSESSORIA registrando valor subavaliado em documento público, com a
finalidade de ocultar a ocorrência de “valor patrimonial a descoberto”, utilizando-
se da figura da fraude, do conluio e da falsidade ideológica.
(b) Embora a negociação fosse as 245.000 cotas da empresa RV ASSESSORIA por
R$245.000,00, na verdade, o que estava sendo negociado era a propriedade de
81,99% da Fazenda Rio Vermelho, avaliada em R$3.695.433,87. Portanto, o valor
pago de R$247.500, representou apenas 6,7% do valor real do imóvel.
(c) A Empresa RV ASSESSORIA é uma pessoa jurídica com baixa capacidade
financeira, tendo em vista que auferiram receitas brutas, durante o período de
2004 a 2010 (7 anos), no valor total de R$379.317,00.
(d) A conduta da pessoa jurídica LGC BRASIL não possui eficácia para gerar
reiteração na conduta de MARIA JOSÉ, uma de suas sócias, já que se trata de
pessoas distintas. Todavia, a conduta da LGC BRASIL (cuja aplicação de penalidade
está controlada no Processo n° 15956.720257/2016-35) se presta sobremaneira
para fixar o procedimento (modus operandi) dos cônjuges EUCLIDES e MARIA
JOSÉ, e, desse modo, corroborar a presença dos elementos consciência e vontade
de tais pessoas para a prática da fraude fiscal.
52. Com efeito, a conduta do contribuinte em utilizar as cotas da pessoa jurídica
RV ASSESSORIA como um manto para encobrir o verdadeiro objeto do negócio,
que era a propriedade de 81,99% da Fazenda Rio Vermelho, em valor subavaliado,
de modo a excluir as características essenciais do acréscimo patrimonial incorrido,
revela precisamente o delito de fraude contra o fisco descrito no art. 72 da Lei n°
4.502/1964.
53. Logo, mantém-se a qualificação da multa na forma do art. 44, § 1°, da Lei n°
9.430/1996.
Todavia, superveniente alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 impõe, aos
processos não definitivamente julgados, a aplicação da penalidade menos severa.
Na inexistência de reincidência, reduz-se a multa qualificada para 100%, aplicando-
se de ofício a retroatividade benigna, permanecendo a multa de 150% apenas para hipóteses
legais de reincidência.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.376 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720258/2016-80
15
Conclusão.
Conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial provimento para reduzir a
multa qualificada a 100%, em razão da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 2037
DF CARF MF
Original